Tribunal: TJBA
Processo: 8001731-87.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001731-87.2019.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARILEIDE BAZILIO SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, INGRID MORAES DE SOUZA, GUSTAVO NOVAIS MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, GUSTAVO NOVAIS MARTINS, INGRID MORAES DE SOUZA, MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. CONSUMIDORA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. VULNERABILIDADE ATENUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas simultaneamente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da cobrança intitulada “PARC CRED PESS” não reconhecida pela consumidora idosa condenando a instituição financeira ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais fixada originariamente no importe de dois mil reais. A consumidora, primeira apelante, requer a majoração do quantum indenizatório para dez mil reais argumentando que o valor original é inócuo diante do poderio econômico do banco e não atende ao caráter pedagógico e punitivo da medida. O banco, segundo apelante, defende a regularidade da contratação via cartão com chip e senha a exclusão da restituição em dobro por ausência de má-fé requerendo subsidiariamente a exclusão ou minoração dos danos morais e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

II - Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar a regularidade da contratação do empréstimo pessoal impugnado pela consumidora a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário o cabimento da repetição do indébito em dobro frente à modulação de efeitos do STJ e a adequação do valor arbitrado a título de compensação por danos morais considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III - Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço. Cabia ao banco demonstrar a efetiva e legítima manifestação de vontade da usuária, o que não ocorreu, visto que a mera alegação de uso de cartão e senha sem a apresentação de contrato ou registros eletrônicos de auditoria é insuficiente para comprovar a contratação. A restituição em dobro dos valores descontados é devida uma vez que a instituição financeira não logrou demonstrar engano justificável para a cobrança indevida decorrente de sua própria negligência. A subtração indevida de valores da conta de pessoa idosa atingindo verba de natureza alimentar ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. O valor de dois mil reais mostra-se irrisório diante da capacidade econômica da instituição financeira e da gravidade da conduta impondo-se a sua majoração para dez mil reais patamar que atende adequadamente às finalidades compensatória pedagógica e dissuasória da reparação civil.

IV - Dispositivo e tese

Recurso de apelação da consumidora provido para majorar a indenização por danos morais para dez mil reais. Recurso de apelação do banco desprovido mantendo-se a sentença nos seus demais termos com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para vinte por cento sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: “A ausência de comprovação idônea pela instituição financeira acerca da contratação de serviço bancário enseja a declaração de inexistência do débito a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e o dever de indenizar por danos morais, sendo cabível a majoração do quantum indenizatório fixado em valor irrisório para atender ao caráter pedagógico e punitivo da medida especialmente em se tratando de descontos em verba alimentar de consumidor idoso.”

Dispositivos relevantes citados: CDC art. 6º VIII art. 14 e art. 42 parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 54 e Súmula 362; TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.087920-2/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2025, publicação da súmula em 19/05/2025; TJBA - Apelação/Reexame Necessário 8031860-25.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Rosita Falcao de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 02/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001731-87.2019.8.05.0041, em que figuram como primeira apelante MARILEIDE BAZILIO SANTOS SILVA e como segundo apelante BANCO BRADESCO S.A ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS
, para
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por MARILEIDE BAZILIO SANTOS SILVA, majorando a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BRADESCO S.A., mantendo os demais termos da sentença recorrida e majorando os honorários advocatícios para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA